Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA em face de INSTITUTO AOCP, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação n.o 0713183-05.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. O feito tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por OSMAR FRANCISCO DA ROCHA em desfavor de INSTITUTO AOCP por meio da qual a parte requerente postula: “b) A condenação do INSTITUTO AOCP na obrigação de fazer consistente na anulação da prova realizada pelo Autor e no fornecimento de nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Requerente, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação; c) A condenação do INSTITUTO AOCP no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos danos morais sofridos pelo Requerente; d) Ao final, a convolação da tutela de urgência em provimento definitivo;” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada. Entendo ser imprescindível a manifestação da empresa ré a fim de que exerça o contraditório, da necessária dilação probatória, para que possa evidenciar as alegações do autor quanto à aplicação da prova de modo diverso daquele postulado, ou seja, sem a ampliação necessária. Ademais, a data da realização da prova informada pelo autor na inicial – 24/11/2019 – não coincide com aquela prevista no edital do certame – 03/07/2022 - ID 133444432. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, via CEJUSC, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. (...) Int.” Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) o agravante possui deficiência visual; 2) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; 3) em 10/03/2022, foi publicado Edital Normativo de Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, sob o regime estatutário; 4) quando da inscrição para a realização do concurso público, o Agravante verificou que a banca examinadora não fornecia todas as formas de acessibilidade para as pessoas com deficiência que ela é obrigada a fornecer, de modo que, no ato da inscrição apareceu apenas as opções para a escolha de “ledor” e “prescritor”; 5) o agravante em entrou em contato com o agravado, descreveu todas as adaptações que seriam necessárias fazer para a realização do certame e foi orientado a fazer todas as solicitações por e-mail; 6) foram solicitadas ao agravado as seguintes adaptações: (i) aplicação em sala térrea; (ii) ledor qualificado; (iii) prescritor; (iv) prova ampliada fonte 28; (v) tempo adicional; 7) o agravado publicou resultado da análise dos pedidos de atendimento especial, deferindo todas as solicitações feitas pelo candidato; 8) no dia da aplicação da prova objetiva e discursiva, em 03/07/2022, o agravado agiu de modo diverso ao que se comprometeu e era obrigado a agir; 9) não recebeu o caderno de provas com fonte amentada (tamanho 28), assim como a ledora não possuía qualificação adequada à leitura das questões, fatos que impossibilitaram que o candidato realizasse adequadamente a prova; 10) o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a marcação de audiência de conciliação, designada para o dia 01/12/2022; 11) a medida é ineficaz, haja vista que nessa data já terão sido ultrapassadas as demais fases do concurso; 12) houve violação do art. 30 do EPD, porquanto não houve atendimento especial com os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva ao candidato; 13) o art. 30 do EPD deve ser aplicado por analogia aos concursos públicos; 14) deve ser aplicado o disposto no Decreto 9.508 de 2018, especialmente os arts. 1o, 3.o, III e 4o, §1o; 15) a convocação dos candidatos habilitados para a avaliação biopsicossocial será realizada em 8 de setembro de 2022 e a avaliação mencionada no dia 26 de setembro de 2022; 16) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido; b) Seja deferida a antecipação dos efeitos do recurso a fim de determinar, inaudita altera pars, para que o INSTITUTO AOCP anule a prova realizada pelo Agravante e forneça nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Agravante, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação; c) No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o INSTITUTO AOCP à obrigação de fazer consistente na anulação da prova realizada pelo Agravante e ao fornecimento de nova prova, com caderno de provas e folha de respostas ampliados, fonte 28, ao Agravante, juntamente com ledor, prescritor, tempo de prova ampliado e aplicada em sala térrea, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia e por cada violação. A parte agravada foi intimada para, querendo, se manifestar a respeito do pedido de tutela de urgência (ID 39052732). Devidamente intimada (ID 39163269), deixou transcorrer in albis o prazo (ID 39296461). Os requisitos de admissibilidade recursais foram avaliados no despacho de ID 39052732. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória tem aplicabilidade no decorrer do processo, em qualquer grau de jurisdição, já que é norma geral aplicável ao sistema processual. Em grau recursal, é prevista nos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como em observância ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo nesse momento processual e nos limites da cognição própria desse ato, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O argumento da parte agravante para anulação da prova objetiva e consequente reaplicação, tem por lastro dois pontos centrais: (i) caderno de prova oferecido em tamanho inferior ao necessário; (ii) incapacidade da ledora para acompanhar adequadamente o agravante. Em relação ao segundo argumento, não é possível, na atual fase processual, averiguar substantivamente o trabalho da ledora, vez que isso demanda dilação probatória, a ser realizada em momento oportuno. No que diz respeito ao tamanho da fonte do caderno de prova, percebe-se que a alegação do agravante não foi contestada pela parte agravada, bem como há nos autos foto do caderno de provas entregue ao agravante. Percebe-se que o tamanho da fonte do caderno de prova é incompatível com a necessidade de acompanhamento diferenciado que deveria ter sido dispensado ao agravante. Entendo, portanto, que resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante, bem como evidenciado o risco na demora. Saliento que as demais questões serão avaliadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e determino: (i) a anulação da prova objetiva aplicada ao agravante no dia 03/07/2022; (ii) a realização de nova aplicação de prova objetiva, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação, observando-se: a. a disponibilização, ao candidato, do caderno de prova impresso com letra aumentada, em tamanho não inferior a 28; b. a concessão de tempo adequado à realização da prova, de acordo com a necessidade específica do agravante; c. o acompanhamento de ledor qualificado; (iii) caso seja aprovado na prova objetiva, o agravante deverá participar, regularmente, das demais fases do concurso. Em caso de descumprimento, fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 15:53:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador